Tribunal: TJBA
Processo: 0547681-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547681-61.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMARA LIMA FERREIRA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Samara Lima Ferreira, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial proposta com fundamento na Lei nº 6.858/80, objetivando o levantamento de valores vinculados ao espólio de seu pai falecido, Carlos Alberto Silva Ferreira. O juízo a quo considerou caracterizado o abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte após expedição de ofícios ao INSS e ao Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a necessária intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) apurar se foi respeitada a prerrogativa legal de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre o andamento processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença. A tentativa de intimação via postal foi infrutífera, e não houve a adoção de providência complementar prevista no art. 275 do CPC, que determina a intimação por oficial de justiça quando frustrados os meios eletrônicos ou postais. A Defensoria Pública, enquanto instituição de representação da parte autora, possui prerrogativa legal de intimação pessoal, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 148, II, da LC estadual nº 26/2006, o que também não foi observado. A inércia na adoção das medidas legais necessárias à intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando vício processual insanável e nulidade absoluta da sentença. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública impede a extinção do feito por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem essa providência. É obrigatória a intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta atuar no processo, sob pena de nulidade, em respeito às suas prerrogativas legais. Frustrada a intimação via postal, deve o juízo determinar a intimação por oficial de justiça antes de extinguir o feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 275; CF/1988, art. 5º, LIV; LC nº 80/94, art. 128, I; LC/BA nº 26/2006, art. 148, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.10.2021; TJ-CE, ApCiv 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-ES, ApCiv 0002564-70.2018.8.08.0050, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0547681-61.2018.8.05.0001, em que figura como apelante SAMARA LIMA FERREIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria